Tribunal: TJBA
Processo: 0016312-83.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0016312-83.1993.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: LUIS ANTONIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO BOMBEIRO/1993. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. ENCERRAMENTO DO CERTAME NO CURSO DO MANDAMUS. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de mandado de segurança por perda superveniente do objeto. O embargante, eliminado em exame psicotécnico de concurso para o Curso de Formação de Sargento Bombeiro/1993, alegou omissão quanto à nulidade do ato eliminatório e contradição em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o encerramento de certames.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão no julgado quanto ao exame da legalidade do ato de exclusão do candidato; (ii) existe contradição interna no acórdão ou em face de entendimentos jurisprudenciais externos; e (iii) o recurso busca a simples rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para a reapreciação de matéria já decidida.

4. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou motivação suficiente para proferir a decisão.

5. No caso, não se vislumbra omissão quanto à alegação de nulidade do ato de eliminação do embargante do certame, tendo em vista que foi mantida a sentença de extinção do processo por perda superveniente do objeto, inexistindo análise do mérito da causa.

6. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios deve ser obrigatoriamente interna, ou seja, entre as proposições e a conclusão do próprio julgado, não se caracterizando pelo conflito com jurisprudência externa ou com a interpretação da parte.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

8. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 0016312-83.1993.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
LUIS ANTONIO DE SANTANA
e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.